Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016344-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA - CNPJ: 24.670.937/0001-32 (RECORRENTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), WANIA CHRISTINA ZAVIASKY - CPF: 442.192.531-49 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JOSUE PAES DE PROENCA - CPF: 265.894.941-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNLA FEDERAL –

INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA – ARTIGO 1.042 DO CPC –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC prevê que caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O inciso I do artigo 1.030 do CPC dispõe que não caberá Agravo ao STF em face de decisão que denegar Recurso Extraordinário em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte promovida em face do acórdão que inadmitiu Agravo ao STF.

A parte recorrente requer a remessa do referido agravo ao STF, bem como a dilação de prazo recursal.

Houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024